Tribunal: STF
Processo: AI 733200
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-03-17
Data de publicação: 2009-03-17

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO.
   SERVIDOR PÚBLICO. LEI N. 6.373/93 E LEI COMPLEMENTAR 242/02.
   OFENSA INDIRETA. LEGISLAÇÃO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE EM RECURSO
   EXTRAORDINÁRIO. PRECEDENTES.
        A controvérsia foi decidida com
   fundamento na legislação local. Incidência da Súmula n. 280 deste
   Tribunal.
        Agravo regimental a que se nega provimento.